Tribunal: TCU
Processo: 036.229/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6625/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, tendo em vista que o ato de concessão em exame ingressou nesta Corte há mais de dez anos, o que impõe a impossibilidade de sua revisão de ofício, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, em arquivar o presente processo, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.229/2018-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Morandi de Azevedo (XXX.217.387-XX); Angela Maria Grando Bezerra (XXX.793.307-XX); Jaime Roy Doxsey (XXX.831.097-XX); Jose Luiz Pioto D'avila (XXX.272.637-XX); Luis Claudius Coradine (XXX.805.047-XX); Maria Romilda Pereira de Souza (XXX.990.037-XX); Michel Silvestre Zouain Assbu (XXX.304.307-XX); Miguel Figueira Sarkis (XXX.551.097-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.